Tribunal: CARF
Processo: 15374.956760/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.956760/2009-49
RESOLUÇÃO
1101-000.202 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELERJ CELULAR S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 19 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.202 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.956760/2009-49
2
Origina-se o presente processo de pedidos de compensação via PER/DCOMP
formulados pelo contribuinte, com utilização de créditos de Saldo Negativo de IRPJ ano-calendário
2001.
Consta nos autos que, mediante despacho decisório de e-fls. 133/140 e 354/363,
homologou-se as PER/Dcomp 02617.11590.150805.1.3.02-4607, 13381.55011.150905.1.3.02-
0053,
28758.44403.131005.1.3.02-7973,
10692.30793.111105.1.3.02-0182,
18044.53297.121205.1.3.02-4220, 02039.42143.151205.1.3.02-8202 e homologou-se em parte a
PER/Dcomp 41588.13157.130106.1.3.02-0106; tendo sido apurado saldo devedor de débitos não
compensados de R$356.050,32, a ser exigido acrescido de multa e juros de mora.
O presente processo (final 2009-49) é, então, processo de cobrança da parcela não
homologada da Dcomp no 41588.13157.130103.1.3.02-0106, controlada no processo no
15374.951647/2009-77 (págs. 364/370) onde consta que houve “Contestação Intempestiva com
Preliminar” em 14/01/2011.
Ocorre que, conforme decisão judicial proferida pela Justiça Federal do Rio de
Janeiro (e-fls. 27-28), posteriormente confirmada em sentença (e-fls. 43-47), houve a
determinação judicial para que a Receita Federal “receba como tempestivas e processe
devidamente as manifestações de inconformidade protocoladas nos processos administrativos
15374.956.760/2009-49 (processo de crédito vinculado n. 15374.951.647/2009-77) e
15374.988.985/2009-64, atribuindo-lhes seus regulares efeitos”.
Referida manifestação de inconformidade consta às e-fls. 50-63. Nela, alega a
Recorrente que houve (A) decadência do direito de o Fisco refazer a apuração do Saldo Negativo
de IRPJ do ano-calendário 2001; (B) da impossibilidade de “imputação proporcional” realizada pela
autoridade fiscal.
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado, julgando improcedente a
manifestação de inconformidade:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
31/12/2001 MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. TEMPESTIVIDADE.
AÇÃO JUDICIAL. EFEITOS.
A existência de ação judicial, em nome da interessada, versando sobre a aceitação
da manifestação de inconformidade como tempestiva, afasta a possibilidade de
conhecimento do mérito da mesma matéria em sede administrativa de
julgamento.
SN IRPJ. DIREITO DE O FISCO VERIFICAR. DECADÊNCIA.
Não se pode confundir a decadência do direito de constituição de crédito
mediante lançamento de ofício de tributo devido, com a análise da certeza e
liquidez do crédito de saldo negativo requerido para fins de extinção de débitos
pela compensação, da qual não resulta qualquer exigência fiscal, exceto a
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.202 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.956760/2009-49
3
manutenção da exigência de débitos confessados e cuja compensação não tenha
sido homologada.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do fato gerador:
31/12/2001 DÉBITOS CONFESSADOS, VENCIDOS. MULTA E JUROS DE MORA Na
compensação efetuada pelo sujeito passivo, os débitos sofrerão a incidência de
acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data da entrega da
Declaração de Compensação.
Consta nos autos (e-fl. 457) que o contribuinte apresentou, presencialmente, na
Receita Federal do Brasil de Belo Horizonte, recurso voluntário e documentos anexos (seis), os
quais foram recebidos em meio digital (pen-drive), conforme Recibo de Entrega de Arquivos
Digitais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
Conforme exposto, consta nos autos que o contribuinte compareceu
presencialmente junto à Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte e, munido de pen-drive,
promoveu a entrega do que parece ser o recurso voluntário e documentos a ele anexados,
conforme Recibo de Entrega de Arquivos Digitais, em que consta:

Os documentos anexos ao Recurso Voluntário foram juntados às e-fls. 459-1140.
Todavia, o recurso voluntário foi anexado como “arquivo não paginável” (e-fl. 458),
o qual não pôde ser adequadamente aberto por este Relator, sendo desconhecido seu conteúdo.
Em outras palavras, a peça do recurso voluntário não consta (ou não é visível) nos autos:
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.202 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.956760/2009-49
4

Ao que parece, trata-se de equívoco na anexação do arquivo do recurso voluntário
ao e-processo, o qual não pode ser imputado ao contribuinte, e, portanto, não pode lhe causar
prejuízo. Em primeiro lugar, pelo fato de que foi efetivamente recebido, conforme Recibo de
Entrega de Arquivos Digitais, em que se consigna a existência do “Recurso Voluntário”,
apresentado em “meio físico aceito pela autoridade”. Portanto, ao aceitar o protocolo da peça
recursal mediante apresentação de pen-drive, deve a Receita Federal certificar-se de que todos os
arquivos sejam corretamente anexados aos autos, sob pena de prejuízo ao contribuinte.
Além disso, dentre os arquivos anexados no dito pen-drive, consta também prints
de de tela (e-fls. 1139-1140) em que se demonstra que a empresa incorporadora (Telefônica Brasil
S.A.) não tinha acesso ao processo eletrônico, o qual foi originalmente aberto em face da TELERJ,
incorporada. Tanto que a incorporadora, sucessora, teve de diligenciar presencialmente para
obtenção de cópia dos autos previamente ao protocolo do recurso voluntário (e-fls. 395-403),
justificando a excepcionalidade do protocolo via mídia digital.
Tal situação reforça a necessidade de que, não podendo o contribuinte efetuar o
protocolo eletrônico, e tendo sido o protocolo recebido presencialmente, a Administração Pública
adote todas as cautelas para que os documentos sejam corretamente anexados aos autos, sem
prejuízo de seu conteúdo, o que não ocorreu no caso em tela.
Como não é possível nesse momento conhecer do conteúdo do recurso voluntário,
proponho a conversão dos autos em diligência, a fim de que a Delegacia da RFB de competência
promova a juntada da petição de recurso voluntário, inclusive se necessário reintimando a
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.202 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.956760/2009-49
5
Recorrente para apresentá-lo no prazo regulamentar de 30 dias, retornando-se os autos a este
CARF para julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 1148
DF CARF MF
Original